Tribunal: TJDFT
Processo: 0700744-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700744-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA AGRAVADO: ISABELLA OLIVEIRA MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão saneadora proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos do Mandado de Segurança, no 0751579-34.2024.8.07.0001 (Id 221498924 dos autos de origem), impetrado por ISABELLA OLIVEIRA MOREIRA em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE, em que foi rejeitado o pedido de formação de litisconsórcio passivo necessário com a declinação da competência para a Justiça Federal. A decisão de Id 67887273 indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. A Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios informou que foi proferida sentença nos autos de origem com a concessão da segurança pleiteada e se manifestou pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse processual (Id 69829367). É o relatório. DECIDO. De fato, em consulta aos autos originários constata-se que houve prolação de sentença com resolução do mérito, no dia 05/02/2025 (Id 224737644), fato que enseja a perda de objeto do agravo de instrumento, pois torna a decisão agravada superada pela análise percuciente do mérito. Contudo, na hipótese dos autos não houve a superação da decisão que indeferiu o ingresso da interessada pela análise de mérito. Ao contrário, eventual acolhimento do recurso com o ingresso da agravante no polo passivo do Mandado de Segurança implicará o reconhecimento da nulidade da sentença e a remessa dos autos à Justiça Federal. Assim, impõe-se observar o entendimento do c. STJ, de que não há automática perda do objeto do Agravo de Instrumento por ocasião de prolação de sentença devendo ser analisado o caso concreto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. EXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DE ASSISTENTE SIMPLES. POSSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO. DEMONSTRAÇÃO. JULGAMENTO DO PROCESSO. PERDA DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. 1. Não se aplica a Súmula 182 do STJ quando a parte, ainda que sucintamente, infirma em concreto todos os fundamentos da inadmissão do apelo especial. 2. No caso, ao contrário do que alega a ora agravante, a parte recorrida havia infirmado de maneira suficiente a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ, não se limitando a tecer considerações genéricas sobre o verbete, porquanto colacionou os trechos do acórdão que teriam reproduzido o contexto fático incontroverso e, a partir deles, deixou claro que a sua pretensão era, a partir daquele contexto, rever a conclusão jurídica a respeito da decisão que concluiu não haver interesse capaz de justificar o ingresso de assistentes simples. 3. Hipótese em que inaplicável a Súmula 284 do STF, a qual disciplina a inadmissibilidade do recurso quando "a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia", pois, na espécie, a celeuma jurídica estava bastante compreensível, sendo precisamente indicada a violação do art. 119 do CPC, notadamente diante da alegação da existência de interesse jurídico da parte. 4. Há muito prevalece o entendimento no STJ de que "a lei processual exige, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, a presença de interesse jurídico, ou seja, a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo" (STJ, AgRg na PET nos EREsp 910.993/MG, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, DJe de 01/02/2013). Precedentes. 5. Caso em que a solução a ser dada à ação de expropriação pode afetar pontualmente o vínculo jurídico estabelecido entre as ora recorridas e a Fazenda, visto que a extensão do resultado desta lide (o tamanho da indenização) terá relação diretamente proporcional com a dimensão da obrigação de pagar que recai sobre as empresas. 6. Embora haja interesse econômico das agravadas, esse interesse não é exclusivo, porque a solução da ação impactará também o próprio liame jurídico (obrigacional) estabelecido com quem é verdadeiramente parte na ação. 7. Esta Corte Superior tem o entendimento consolidado de que, em regra, a prolação de sentença de mérito, mediante cognição exauriente, enseja a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento, porque a matéria que antes teria sido examinada apenas em caráter provisório é substituída por decisão de cunho definitivo. 8. Acontece, todavia, que em casos excepcionais, como o presente, é possível que a sentença não retire o interesse recursal ou esvazie a discussão, pois se insere na exceção, porquanto "é evidente que o interesse do recorrente em ingressar na lide como assistente não ficou deteriorado com a prolação da sentença, até porque, trata-se de uma questão processual que não foi envolvida no julgamento do mérito" (REsp n. 1.233.290/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/4/2011, DJe de 3/5/2011). 9. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.971.781/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 14/3/2024. – g. n.) Dito isso, não reconheço a perda superveniente do interesse processual. Voltem os autos à d. Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios, para, querendo, apresentar manifestação. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital